Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO ENTRE A INSTITUIÇÃO PRIVADA E O ENTE FEDERATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza -, acerca da existência do débito.
3. Os valores pagos pelo ente estatal em virtude da internação de particulares na rede privada de saúde não devem sofrer limitação imposta pela Tabela do SUS – Sistema Único de Saúde, diante da ausência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.